Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0728031-56.2019.8.07.0000 Agravante : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTAS Agravado : SBA HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTAS contra a decisão de id. 13377884 - pág. 5, complementada à pág. 13, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na renovatória de locação proposta por SBA HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora agravada, indeferiu o pedido de substituição do Perito. Nas razões recursais, a agravante, de início, defende o cabimento do agravo de instrumento ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça ampliou a interpretação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição do recurso contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas, nos termos da tese fixada em relação ao Tema 998, considerando questões que redundem na inutilidade do julgamento no recurso de apelação. Sustenta, assim, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face da decisão que nega a substituição do Perito, diante da comprovação de ausência de capacidade técnica para o encargo. Alega que, no caso em questão, além dos critérios comuns de apuração de valores locatícios, haveria a necessidade de investigação de questões técnicas atinentes ao funcionamento das ERBs (Estação Rádio Base) de telefonia celular na determinada localidade, tais quais a qualidade da transmissão do sinal de telefonia móvel no local, presença de áreas de sombras, etc. e, tendo o perito declarado não possuir conhecimento técnico e científico para auferir a qualidade da transmissão do sinal, é de rigor a substituição do experto, contudo assim não entendeu o juízo a quo. Defende que a valorização do preço locatício do imóvel em questão depende da qualidade de transmissão de sinais de telefonia para a área específica e, considerando ser esta a principal prova pretendida pelo agravante, necessária se torna a substituição do perito por outro técnico, capaz de auferir e esclarecer tais questionamentos. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão vergastada, determinar a substituição do Perito por especialista capaz de auferir os critérios técnicos necessários à prova, considerando, inclusive, os princípio do contraditório, ampla defesa, bem como sob o prisma dos artigos 369; 373, II e 468, I todos do Código de Processo Civil. As custas foram recolhidas (id. 13377863 – pág. 1). É o relatório Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil são, via de regra, taxativas. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Na hipótese dos autos, a irresignação da parte diz respeito ao indeferimento do pedido de substituição do Perito que, alega o agravante, não estar capacitado tecnicamente para a realização da perícia, qual seja, a determinação do valor locatício de Estação Rádio-Base de telefonia móvel. Consoante relatado, a decisão agravada afastou a ausência de qualificação técnica do Perito designado dos autos, ao argumento de que a aferição do preço da locação não depende de conhecimento científico acerca do funcionamento de estações Rádio-Base de telefonia, nos seguintes termos: Afasto a alegação de ausência de qualificação técnica do Perito designado dos autos, pois a aferição do preço da locação não depende de conhecimento científico sobre a funcionamento de estações Rádio-Base de telefonia celular. Destaque-se, que a insurgência da parte contra os critérios adotados no laudo pericial não justifica a substituição do perito. (id. 13377884 – pág. 5) Embora não se desconheça que o Superior Tribunal de Justiça considerou que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de “taxatividade mitigada”, nos termos da Tese fixada, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520), a matéria em discussão não é abarcada pelo entendimento, circunstância que torna o recurso inadmissível. O Perito procedeu à realização da perícia, anexando o correspondente laudo nos autos e, embora insista o agravante na presença de prejuízo iminente, a situação não reclama nenhuma urgência, porquanto a decisão não está acobertada pela preclusão, pois a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, conforme expressamente prevê o §1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil: § 1o - As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Portanto, será somente com a prolação de sentença que se poderá aferir eventual prejuízo da parte, ainda assim oportunizando-se ao e. sentenciante expor suas razões de convencimento acerca da higidez da prova pericial. Somente não é de se antecipar a refutação da prova técnica no momento atual, apenas porque a parte agravante vislumbrou alguma possibilidade do resultado da diligência pericial mostrar-se-lhe desfavorável. Assim, conquanto o c. Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC tenha taxatividade mitigada, repita-se, a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas reclama a presença de urgência, a qual não atendida resulte no perecimento da questão, sendo certo que a decisão que indeferiu a destituição do Perito, considerando satisfatória a sua qualificação técnica para o encargo que lhe foi atribuído, não traz urgência em sua apreciação, tampouco leva ao risco de inutilidade de apreciação de eventual violação à ampla defesa e ao contraditório (artigos 369; 373, II e 468, I todos do Código de Processo Civil), por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Conforme Freitas Câmara, “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Nesse sentido já decidiu esta e. Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015 CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADIMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do CPC, constam de rol taxativo e não admite interpretação ampliativa. 2. Embora insista a agravante no prejuízo iminente, a situação não reclama nenhuma urgência, porquanto a decisão não está acobertada pela preclusão, pois poderá ser suscitada em preliminar de apelação, conforme expressamente prevê o § 1o do art. 1009 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1209011, 07103368920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra qualquer urgência ou prejuízo ao agravante nesse momento processual, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de janeiro de 2.020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator